Tribunal: TJMT
Processo: 1026034-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026034-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), EDMAR GUIMARAES ALVES - CPF: 284.539.302-44 (AGRAVANTE), JOAO DOS SANTOS MEDRADO - CPF: 213.311.461-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESMEMBRAMENTO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INALTERABILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO SEM ERRO MATERIAL OU FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de desmembramento de Certidões de Dívida Ativa formulado por corresponsável solidário na execução fiscal, com o intuito de quitar apenas a sua quota-parte do débito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável o desmembramento de CDAs emitidas contra devedores solidários, a fim de viabilizar o pagamento proporcional por apenas um dos executados, sem que haja erro formal ou material nos títulos executivos.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Execuções Fiscais (art. 2o, § 8o) admite substituição ou emenda da CDA apenas nos casos de erro material ou formal, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4.

O pedido de desmembramento configura pretensão de alteração subjetiva do título, vedada pela jurisprudência do STJ, conforme Súmula 393, que resguarda a integridade formal da CDA.

5. A solidariedade tributária, conforme art. 124, I, do CTN, permite à Fazenda Pública exigir a totalidade do crédito de qualquer dos coobrigados, sendo inviável a modificação unilateral do título executivo por conveniência de um dos devedores.

6. A pretensão recursal desvirtua a finalidade da solidariedade tributária, que é garantir a eficácia e a segurança jurídica do crédito público.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível o desmembramento de Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída contra corresponsáveis solidários, salvo nos casos de erro material ou formal do título, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980 e da Súmula 393 do STJ. 2. A solidariedade tributária autoriza a exigência integral do crédito fiscal de qualquer dos coobrigados, não comportando fracionamento da obrigação por conveniência individual do devedor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Edmar Guimarães Alves contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 324156888), que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da execução fiscal n.o 0013265-16.2019.8.11.0004.

Na origem, os agravantes, corresponsáveis solidários na execução fiscal fundada nas Certidões de Dívida Ativa nos. 201610733 e 201610734, pleitearam o desmembramento das CDAs, alegando interesse em quitar sua quota-parte do débito tributário, o que estaria inviabilizado em razão da solidariedade estabelecida nos títulos, os quais foram emitidos de forma conjunta.

A decisão de primeira instância indeferiu o pedido ao fundamento de que não se verifica nos autos qualquer erro material ou formal apto a autorizar a modificação do título executivo, nos moldes do art. 2o, § 8o, da Lei de Execuções Fiscais.

Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a alteração da estrutura das CDAs para atender interesses subjetivos do devedor.

Inconformado, o agravante interpõe o presente agravo interno, alegando que a medida pretendida não implica alteração do sujeito passivo, tampouco do lançamento tributário, sustentando que se trata de providência que viabiliza o adimplemento parcial do débito tributário, atendendo aos princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da menor onerosidade da execução.

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão impugnada, sob o argumento de que a pretensão configura modificação indevida do título executivo, em contrariedade à Lei de Execuções Fiscais e à jurisprudência do STJ.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 323560380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Edmar Guimarães Alves contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 324156888), que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da execução fiscal n.o 0013265-16.2019.8.11.0004.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara diz respeito à possibilidade jurídica de desmembramento de Certidões de Dívida Ativa emitidas contra corresponsáveis solidários, com o objetivo de viabilizar o pagamento proporcional por parte de um dos devedores, sem que haja vício material ou formal nos títulos.

O recurso não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, a pretensão deduzida pelo agravante encontra óbice intransponível no artigo 2o, §8o, da Lei de Execuções Fiscais.

O dispositivo em questão restringe a substituição ou emenda da CDA à ocorrência de erro formal ou material.

Esse entendimento é reforçado pela Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente dispõe que:

“A Fazenda Publica pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

A súmula, embora trate expressamente da alteração do sujeito passivo, traduz a
ratio decidendi
consolidada no âmbito do STJ: a CDA constitui título executivo revestido de rigidez formal, admitindo modificação apenas para sanar vícios objetivos.

Em outras palavras, não se permite ao Poder Judiciário intervir na conformação do título para atender interesses subjetivos do devedor, como é o caso do pedido de desmembramento para viabilizar adimplemento parcial da dívida por corresponsável solidário.

A pretensão recursal, embora vestida de aparente razoabilidade sob a ótica de eficiência arrecadatória, esbarra em vedação objetiva do ordenamento jurídico, porquanto o fracionamento das CDAs implicaria alteração substancial do título, ainda que sob a justificativa de facilitar o pagamento por um dos devedores solidários.

Não há, nos autos, qualquer vício material ou formal nas CDAs em questão. A emissão conjunta decorre da responsabilidade solidária regularmente constituída, e o desejo de um dos corresponsáveis de quitar apenas sua fração do débito não configura justificativa legal para modificar o título.

Ademais, cumpre destacar que a pretensão recursal afronta a própria essência do regime jurídico da solidariedade tributária, conforme estabelecido pelo art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação.

A lógica da solidariedade, no âmbito tributário, autoriza a Fazenda Pública a exigir a totalidade do crédito de qualquer um dos coobrigados, facultando-lhe a escolha do polo de cobrança, sem que tal faculdade implique fracionamento do título ou da obrigação. Trata-se de prerrogativa legal conferida ao ente público com vistas à efetividade da arrecadação e à segurança jurídica do lançamento tributário.

Permitir, por via judicial, o desmembramento da CDA para atender à conveniência de um dos devedores solidários, sem vício formal ou material no título, implicaria subverter a estrutura da solidariedade e retirar da Fazenda Pública o poder de eleger a forma de cobrança que melhor atenda ao interesse público.

Destarte, a solidariedade não é apenas uma técnica de cobrança conjunta, mas um mecanismo de reforço da garantia do crédito tributário, sendo, portanto, incompatível com pedidos unilaterais de fracionamento da dívida que visem à individualização de obrigações que, por disposição legal, são indivisíveis perante o Fisco.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026